Tribunal: TJSP
Processo: 2128996-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – Decisão agravada que deferiu tutela de urgência à autora para limitar o valor cobrado referente ao contrato de energia elétrica ao consumo efetivo – Presença dos requisitos autorizadores – Incontroversos os efeitos deletérios da pandemia do novo coronavírus a empresas como a autora – Fato do príncipe que corresponde à força maior –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – Decisão agravada que deferiu tutela de urgência à autora para limitar o valor cobrado referente ao contrato de energia elétrica ao consumo efetivo – Presença dos requisitos autorizadores – Incontroversos os efeitos deletérios da pandemia do novo coronavírus a empresas como a autora – Fato do príncipe que corresponde à força maior – Art. 317 do Código Civil que permite a readequação contratual ao seu valor real ante fatos imprevisíveis – Contrato que possui previsão para readequação do valor de consumo – Autora que já havia feito dois ajustes de demanda anteriores à pandemia – Possibilidade de análise da matéria pelo Judiciário - Art. 5o, XXXV, CF – Contrato não aleatório - Tutela mantida – Recurso improvido."